Tribunal: STF
Processo: RE 223380
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE - CESSAÇÃO
DO VÍNCULO. Tratando-se de servidor público arregimentado sem a
aprovação em concurso público e que, à época da entrada em vigor da
Carta de 1988, não contava com cinco anos de prestação de serviços,
descabe cogitar de ilegalidade na ruptura do vínculo.